Tribunal: TJSP
Processo: 2207828-97.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA – Pedido que visa à realização de cirurgia para retirada de excesso de pele, decorrente de procedimento cirúrgico bariátrico – Deferimento – Presença dos pressupostos previstos no art. 300 do novo CPC, especialmente pelo caráter corretivo do segundo ato cirúrgico – Matéria, ademais, que se encontra sumulada por esta Corte (Súmula no 97) – Suspensão dos processos que tratam

Ementa:
TUTELA PROVISÓRIA – Pedido que visa à realização de cirurgia para retirada de excesso de pele, decorrente de procedimento cirúrgico bariátrico – Deferimento – Presença dos pressupostos previstos no art. 300 do novo CPC, especialmente pelo caráter corretivo do segundo ato cirúrgico – Matéria, ademais, que se encontra sumulada por esta Corte (Súmula no 97) – Suspensão dos processos que tratam sobre a matéria (Tema 1069) – Possibilidade de determinar a realização de atos urgentes, nos termos do art. 314 do novo CPC – Recurso provido.